Tribunal: TJSP
Processo: 2109989-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Recuperação judicial da devedora principal, pessoa jurídica. Homologação do Plano de Recuperação Judicial. Pretensão de extinção da execução em relação à excipiente. Exegese do artigo 59, da lei 11.101/2005. Novação da dívida. Perda superveniente do interesse de agir do exequente em relação à executada principal. Cabimento.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Recuperação judicial da devedora principal, pessoa jurídica. Homologação do Plano de Recuperação Judicial. Pretensão de extinção da execução em relação à excipiente. Exegese do artigo 59, da lei 11.101/2005. Novação da dívida. Perda superveniente do interesse de agir do exequente em relação à executada principal. Cabimento. Prosseguimento da ação contra os coobrigados, garantidores do contrato. Obrigação autônoma. Depende de expressa aprovação do exequente a supressão e/ou substituição da garantia. Art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula n. 581, do STJ e da Súmula n. 61, do TJ/SP. Extinção restrita à devedora principal. Prejudicado o conhecimento das demais questões postas com a exceção de pré-executividade. Ônus sucumbenciais. Responsabilidade que recai sobre a executada por observância do princípio da causalidade. Reforma da r. decisão combatida. Recurso provido.